Tribunal: TJSP
Processo: 1015393-70.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Civil e processual. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
A petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e seguintes e artigo 677 do Código de Processo Civil.
De extinção do processo sem resolução do mérito por abandono não se pode cogitar. Para a extinção com fundamento no abandono deve ser aplicada a regra contida no § 1o, do

Ementa:
Civil e processual. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
A petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e seguintes e artigo 677 do Código de Processo Civil.
De extinção do processo sem resolução do mérito por abandono não se pode cogitar. Para a extinção com fundamento no abandono deve ser aplicada a regra contida no § 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.
A embargante não está obrigada a exibir notas fiscais relativas aos sacos de cimento e argamassa penhorados para provar a posse, uma vez que a penhora, a pedido da embargada, se deu dentro do estabelecimento da embargante.
Penhora de bens móveis de terceira que exerce a mesma atividade e no mesmo local da executada. Sucessão empresarial não demonstrada.
Reconhecimento da falta de interesse recursal da embargante quanto à declaração de inexistência de sucessão empresarial.
RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO E RECURSO DA EMBARGANTE NÃO CONHECIDO.